Tribunal: TJES
Processo: 0000417-61.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-61.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENILSON LOPES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000417-61.2022.8.08.0008

APELANTE: VENILSON LOPES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
T
ENTADO
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas declarações judiciais das vítimas e da testemunha, bem como nos vídeos colacionados aos autos, em relação à condenação e às qualificadoras acolhidas.

3.
Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação é evidentemente idônea e concreta, não consubstanciando motivação inerente ao tipo penal. Oportuno acrescentar, ademais, que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, que também pode ser utilizada para recrudescimento da pena, na 1ª fase, até porque a qualificadora do motivo fútil foi utilizada para qualificar o crime.

3. Na 3ª fase, também não merece reforma a valoração da minorante da tentativa, distinguindo-se a tentativa cruenta da tentativa incruenta.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000417-61.2022.8.08.0008

APELANTE: VENILSON LOPES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VENILSON LOPES FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco (
link
no Id. 6150037, Vol. 02, pp. 73-79), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
incisos
II e
IV, c/c art. 14, II
,
e art. 70,
todos
do C
ódigo Penal
, à pena total de
0
8
(
oito
)

anos,
0
3
(
três
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de abril de 2022, por volta das 06h21min, na Avenida Castelo Branco, Bairro Vila Landinha, em Barra de São Francisco, o denunciado, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Fernando de Almeida Matos e Luciano Cardoso da Rocha, apenas não consumando o delito por razões alheias a sua vontade.

Consta que o autor do fato foi até o posto de gasolina onde o ofendido LUCIANO é frentista, pedindo que abastecesse o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), porém, ao efetuar o pagamento, a compra não foi aprovada nos cartões de crédito apresentados, tendo o acusado se alterado, o que ensejou o acionamento da Polícia, sendo determinado, então, que o acusado deixasse seu veículo e retornasse para pagar o valor abastecido.

Ao retornar, o acusado chamou por Luciano, dizendo que lhe daria o dinheiro, porém este solicitou que o acusado fosse até ele para entregar o valor, momento em que o denunciado pegou uma arma em seu carro e passou a efetuar disparos contra Luciano e contra Fernando, amigo deste que estava no local conversando, tendo ambas as vítimas fugido e se protegido, porém Fernando foi atingido por disparos, tendo Luciano sofrido lesões durante a fuga.

Consta que o crime teria sido praticado por motivo fútil, consistente no fato de a vítima ter acionado a Polícia, quando o autor do fato se negou a efetuar o pagamento pelo abastecimento de R$ 60,00 (sessenta reais), bem como mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidos com disparos a menos de 15 (quinze) metros de distância.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de dois crimes de homicídios tentados, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo fútil.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A partir dessas balizas, a defesa argumenta, em suma, a
inexistência de provas
d
o

dolo de matar.

Contudo, há provas capazes de sustentar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, notadamente, as declarações dos ofendidos, no sentido de que, ao retornar, sob pretexto de realizar o pagamento da dívida, o acusado se apossou de uma arma de fogo dentro de seu veículo e efetuou diversos disparos contra as vítimas, sendo FERNANDO atingido no braço.

Com efeito, nota-se que, em juízo, LUCIANO afirmou que, ao efetuar os disparos, o acusado dizia
“foram vocês que chamaram a polícia, não é”
, bem como que, de seu ponto de vista, o denunciado tinha intenção de matar.

O Policial Militar RILDISMAR MODESTO HARTVIG, responsável pela ocorrência nos seus dois momentos, também afirmou, em juízo, que
as vítimas não foram atingidas de forma mais letal, por terem conseguido se evadir do local.

De seu turno, em seu interrogatório, o acusado alegou que atirou para se defender, pois estava com medo, diante da confusão e da provocação das vítimas, bem como que não tinha intenção de matar. Ocorre que, em seu depoimento extrajudicial, afirmara
“que tinha intenção de acertar o frentista, pois foi intimidado por ele, por ser ‘grandão’ e ter tomado seu documento”
(“Apenso.pdf”, pp. 39-40).

Vale ressaltar que o fato de somente uma das vítimas ter sido atingida, e na região do braço,
não significa
, por si só, automático afastamento do dolo de matar.

Não fosse o bastante, nota-se que os autos contêm vídeos do crime, obtidos do sistema de videomonitoramento do Posto de Gasolina, no qual é nítido que o apelante vai a seu carro e
retorna com arma em punho, a qual aponta diretamente contra os ofendidos
, que empreendem fuga e
o acusado os persegue
,
efetuando disparo de arma de fogo na direção deles
(“WhatsAppVideotmp. (3).mp4”; “WhatsAppVideotmp. (4).mp4”, “WhatsAppVideotmp. (5).mp4”, “WhatsAppVideotmp. (6).mp4”, “WhatsAppVideotmp. (7).mp4”).

Os vídeos também evidenciam que o apelante não estava, de forma alguma, se defendendo de agressão injusta por parte das vítimas, que estavam bem distantes dele, sendo este quem vai até os ofendidos com arma em punho e os persegue.

Dessa forma, fica evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas declarações judiciais das vítimas e da testemunha, bem como nos vídeos colacionados aos autos, em relação à condenação e às qualificadoras acolhidas.

Portanto, cabia ao Conselho de Sentença, dentro do sistema da íntima convicção, considerar todos esses aspectos, os quais, correlacionados com as provas mencionadas, permitiam a solução alcançada, não merecendo anulação.

Passando à dosimetria, questiona-se a elevação da pena-base de 12 (doze) para
14 (quatorze) anos de reclusão
, em razão das
circunstâncias do crime
(
“haja vista a atitude inconsequente e irresponsável do réu ao efetuar diversos disparos de arma de fogo, em via pública, expondo a perigo os transeuntes daquele local naquele momento, inclusive de causar incêndio no posto de gasolina”
).

A fundamentação é evidentemente
idônea
e
concreta
, não consubstanciando motivação inerente ao tipo penal. Oportuno acrescentar, ademais, que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, que também pode ser utilizada para recrudescimento da pena, na 1ª fase, até porque a qualificadora do
motivo fútil
foi utilizada para qualificar o crime.

Vale ressaltar que a valoração conferida pelo Juízo
a quo
foi até mais benéfica do que o critério sugerido pela jurisprudência como parâmetro de proporcionalidade (1/8 sobre o intervalo de pena), de modo que não merece qualquer reforma.

Na
2ª fase
, houve adequada compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Por fim, na
3ª fase
, também não merece reforma a valoração da minorante da tentativa, aplicada em 1⁄2 (metade) no crime contra FERNANDO (tentativa cruenta) e em 2/3 (dois terços) no crime contra LUCIANO (tentativa incruenta), motivo pelo qual a pena se mantém intacta.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.